Tribunal: TJPA
Processo: 0801825-77.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801825-77.2023.8.14.0032

APELANTE: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E TFD. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por município contra sentença proferida em ação civil pública que confirmou tutela de urgência e condenou os entes estadual e municipal, solidariamente, a providenciarem a transferência imediata de idosa com insuficiência renal crônica para hospital de referência de alta complexidade, bem como a custearem as despesas de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para a paciente e seu acompanhante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o cumprimento de medida liminar satisfativa no curso do processo acarreta a perda superveniente do objeto e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito; (ii) saber se a determinação judicial para custeio de procedimentos de alta complexidade pelo município viola as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS) e o princípio da reserva do possível; e (iii) saber se é legítima a fixação de multa cominatória diária contra a Fazenda Pública em caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de decisão liminar provisória, ou a alteração fática superveniente favorável ao paciente decorrente dessa medida, não resulta na perda do objeto da ação judicial. É imprescindível a prolação de sentença de mérito para confirmar a tutela, formar coisa julgada material e definir a responsabilidade pelos ônus processuais, em respeito ao princípio da causalidade (CPC, art. 487, III, "a").

4. O tratamento médico adequado é um direito fundamental e um dever solidário entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme entendimento consolidado no Tema 793 da repercussão geral do STF.

5. A organização interna e a repartição de competências do SUS têm finalidade administrativa e não excluem a responsabilidade solidária perante o cidadão.

6. A alegação genérica da cláusula da reserva do possível não é suficiente para eximir o Estado do seu dever de garantir o núcleo essencial do direito à vida e à saúde, especialmente em situações de extrema gravidade.

7. É plenamente cabível a imposição de multa diária (astreintes) à Fazenda Pública como instrumento coercitivo para assegurar o adimplemento de obrigação de fazer voltada à tutela do direito à saúde, conforme pacificado no Tema 98 dos recursos repetitivos do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. O adimplemento da obrigação pelo ente público no curso do processo, motivado por deferimento de tutela de urgência, não esvazia o objeto da ação jurisdicional.

2. Os entes federativos respondem solidariamente pela garantia do direito à saúde, não podendo a repartição administrativa do SUS ou a tese da reserva do possível obstar o fornecimento de tratamentos essenciais à vida.

3. É lícita a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de decisões judiciais garantidoras do direito à saúde.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990; CPC, arts. 487, III, "a", e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED (Tema 793), Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019; STJ, REsp 1.474.665/RS (Tema 98), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 26.04.2017; STJ, REsp 2.028.443/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.03.2024; TJPA, AC 0800638-58.2023.8.14.0024, Rel. Des. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.06.2024; TJPA, AC 0800522-21.2024.8.14.0023, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 11.12.2025; TJPA, AC 0801315-18.2021.8.14.0070, Rel. Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 3ª Turma de Direito Público, j. 11.12.2025; TJPA, AP/RN 0003243-07.2018.8.14.0017, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.12.2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Monte Alegre
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor do recorrente e do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da exordial, o Ministério Público narrou que a paciente Gorete do Socorro Santos da Cruz, de 60 anos de idade, encontrava-se internada no Hospital Municipal de Monte Alegre desde o dia 08 de outubro de 2023, diagnosticada com insuficiência renal crônica e calculose do rim.

O
Parquet
relatou que, a despeito da gravidade do quadro clínico e da formalização do pedido junto ao setor de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) em 15 de outubro de 2023, os entes públicos mantiveram-se inertes.

Diante do risco iminente de morte e do agravamento do estado de saúde da idosa, o órgão ministerial pleiteou a concessão de medida liminar para compelir os requeridos a providenciarem a imediata transferência da paciente para um hospital de referência, bem como o custeio integral do TFD, abrangendo transporte adequado, diárias de alimentação e hospedagem.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando que o Estado do Pará e o Município de Monte Alegre disponibilizassem, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), a transferência imediata da paciente para hospital de alta complexidade provido de leito adequado, na rede pública ou privada, às expensas dos réus. A decisão fixou, ainda, a obrigação de os entes arcarem com os custos de remoção em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea, se necessário, e demais despesas de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) para a paciente e seu acompanhante, sob pena de multa diária.

No curso da
lide
, o Estado do Pará ofereceu contestação arguindo a ilegitimidade de sua responsabilização primária, sustentando que o Município de Monte Alegre possui gestão plena de saúde, sendo o responsável imediato pelo atendimento e pelo encaminhamento via TFD.

Por sua vez, o Município de Monte Alegre atravessou petição informando o cumprimento da ordem judicial, comprovando documentalmente que a paciente foi internada no Hospital Regional do Tapajós no dia 29 de outubro de 2023.

Sobreveio a sentença na qual o magistrado singular julgou procedentes os pedidos da exordial. O
decisum
confirmou a tutela de urgência outrora concedida, condenando solidariamente o Estado e o Município a promoverem a transferência da paciente em 72h (setenta e duas horas), e direcionando especificamente ao ente municipal a obrigação de providenciar o transporte, as diárias de alimentação e a hospedagem para a idosa e seu acompanhante.

Inconformado, o Município de Monte Alegre interpôs o presente recurso de Apelação Cível. Em suas razões recursais, suscita a preliminar de perda superveniente do objeto, argumentando que a transferência da paciente ocorreu ainda em 2023, esvaziando a utilidade do provimento jurisdicional proferido mais de 1 (um) ano depois, o que ensejaria a extinção do feito sem resolução de mérito.

No mérito, o apelante defende a violação às regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS), afirmando que o custeio de procedimentos de alta complexidade foge à sua capacidade técnica e financeira. Invoca o princípio da reserva do possível, sustentando a desproporcionalidade do ônus que lhe foi imposto frente às suas limitações orçamentárias. Subsidiariamente, pugna para que, caso mantida a condenação, seja expressamente garantido o seu direito de regresso automático e integral contra o Estado do Pará, dispensando o ajuizamento de ação autônoma, em observância ao Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões rechaçando a tese de perda do objeto, sob o fundamento de que o cumprimento de decisão liminar, dada a sua natureza precária, não dispensa a prolação de sentença de mérito para a estabilização dos efeitos da tutela. Defendeu, ademais, a responsabilidade solidária dos entes federativos e a impossibilidade de se invocar a reserva do possível de forma genérica para obstar o direito fundamental à saúde e à vida.

O Estado do Pará também apresentou contrarrazões, argumentando que a organização e o encaminhamento de pacientes via TFD configuram atribuições inseridas na atenção básica e na gestão plena municipal. Sustentou que a responsabilidade estatal, no caso, é meramente supletiva, não havendo falar em ilegitimidade do Município para arcar com a execução da medida, tampouco em exclusão de sua responsabilidade no custeio das diárias e passagens.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pela ratificação integral das contrarrazões apresentadas pelo promotor de justiça de primeiro grau, com esteio no princípio da unidade institucional, devolvendo os autos a esta Relatoria para o regular prosseguimento do julgamento.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Trata-se, conforme relatado, de apelo interposto pelo Município de Monte Alegre contra sentença que confirmou a tutela de urgência e condenou os entes públicos (Município e Estado do Pará) a garantirem o tratamento de saúde, a transferência hospitalar e o custeio de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) à idosa Gorete do Socorro Santos da Cruz.

Passo à análise das razões recursais.

1. DA PRELIMINAR: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

O Apelante suscita a extinção do processo sem resolução de mérito, argumentando a perda superveniente do objeto, tendo em vista que a paciente obteve a transferência e foi internada no Hospital Regional do Tapajós em 29/10/2023, mediante o cumprimento da liminar, o que, segundo a tese municipal, esvaziaria a necessidade do provimento jurisdicional proferido posteriormente.

A preliminar não merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi ajuizada em momento de extrema urgência, quando a paciente, idosa de 60 anos, encontrava-se internada em estado grave no Hospital Municipal de Monte Alegre desde 08/10/2023, diagnosticada com insuficiência renal crônica e calculose do rim, necessitando de transferência imediata para leito especializado (alta complexidade), indisponível na referida unidade. A tutela de urgência foi deferida, momento em que a pretensão resistida estava plenamente caracterizada pela inércia dos entes estatais.

O fato de a paciente ter sido transferida e o tratamento ter sido fornecido no curso da demanda, mormente após e por força do deferimento da liminar, não acarreta a perda do interesse processual. O cumprimento de decisão liminar, de natureza precária e provisória, ou a alteração fática superveniente favorável à paciente, não afasta a necessidade de confirmação da tutela por sentença de mérito, a fim de produzir coisa julgada material e definir a responsabilidade pelos ônus processuais, com base no princípio da causalidade.

O cumprimento da obrigação pela parte ré, após a triangularização processual, não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, mas sim o reconhecimento implícito da procedência do pedido. Tal hipótese impõe a extinção do processo com resolução de mérito, nos exatos termos do art. 487, inciso III, alínea 'a', do Código de Processo Civil (CPC).

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;

(...)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, consolidando o entendimento de que a conduta do réu que satisfaz a pretensão autoral após o ajuizamento da ação representa aquiescência, e não esvaziamento do objeto:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E SUPERVENIENTE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS PELA DEVEDORA FIDUCIANTE. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR PERDA DE OBJETO, LEVADO A EFEITO PELA PARTE AUTORA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE CONSIDERARAM NÃO SER CABÍVEL O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO EXCLUSIVO DA RÉ. INGRESSO ESPONTÂNEO QUE TEM O CONDÃO DE VIABILIZAR A CONSOLIDAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL, A ENSEJAR, POR CONSEQUÊNCIA, O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PELO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS, QUE NÃO SE CONFUNDE, TECNICAMENTE, COM PEDIDO DE DESISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DA PARTE QUE DEU CAUSA AO PROCESSO, QUE É A DEVEDORA FIDUCIANTE. INTELIGÊNCIA DO § 10 DO ART. 85 DO CPC (E PARTE FINAL DO ART. 90). REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, no bojo de ação de busca e apreensão, em que a parte autora pede a extinção do feito em virtude do adimplemento dos valores devidos pela parte demandada, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios, considerando-se que o réu, antes mesmo do cumprimento da liminar deferida, interveio nos autos e apresentou contestação. Debate-se ainda - caso se reconheça o cabimento da fixação da verba honorária - a quem incumbe arcar com o correlato ônus, em interpretação do art. 90 do Código de Processo Civil.

2. Prevaleceu no âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo (ut REsp 1.799.367/MG), a compreensão de que, "na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei n. 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar".

O referido julgado restringiu-se a analisar o momento adequado para que a peça contestatória fosse analisada. Ressai claro de seus termos não haver nenhum impedimento legal para que o devedor fiduciante, antecipando-se ao ato citatório - portanto em momento anterior ao cumprimento da liminar de busca e apreensão -, compareça aos autos e apresente sua defesa. Ainda que sua peça contestatória apenas seja analisada em momento posterior à execução da liminar (em contraditório diferido), o ingresso espontâneo do devedor fiduciante nos autos produz efeitos processuais imediatos.

2.1 O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência (ou a nulidade) do ato citatório, conforme dispõe a primeira parte do § 1º do art. 239 do Código de Processo Civil, promovendo, desde então, a consolidação da relação processual, nos termos do art. 238 do mesmo diploma legal, indispensável para gerar, ao final, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária sucumbencial.

3. O Código de Processo Civil de 2015, tal como dispunha o diploma legal anterior, elegeu, como regra, o princípio da sucumbência para nortear a responsabilização pela verba honorária (impondo-se ao vencido o pagamento dos honorários ao advogado do vencedor) e ampliou, por outro lado, as hipóteses em que se deva observar o princípio da causalidade - art. 85, § 10, e 90, caput e § 4º, do CPC - (em rol que se deva reputar, a meu juízo, exemplificativo), albergando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3.1. Em aplicação do critério da causalidade, o § 10 do art. 85 do CPC impõe àquele que deu causa ao processo a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária em razão da perda superveniente de seu objeto. Por sua vez, o art. 90 impõe ao autor, que desiste ou renuncia da ação, e ao réu, que reconhece a procedência do pedido, a responsabilidade pelos honorários do advogado da parte adversa.

Neste último caso, havendo cumprimento integral da prestação, o legislador estabeleceu, como sanção premial, que os honorários advocatícios, de incumbência do réu, sejam reduzidos pela metade.

4. O pedido de extinção do processo levado a efeito pela parte autora, em razão do superveniente pagamento dos valores devidos pelo devedor fiduciante, não encerra, tecnicamente, desistência. O pedido extintivo requerido pela demandante, por evidente, tem por lastro a perda superveniente de objeto da ação e - implicitamente - o próprio reconhecimento da procedência do pedido, ante o cumprimento das prestações pela ré, a ensejar, em ambas as situações, a sua responsabilidade pelo pagamento da verba honorária.

5. Para a situação retratada nestes autos, que não cuida, propriamente, de "desistência da ação" - pedido de extinção do feito pela parte autora em virtude do adimplemento das prestações cobradas, a ensejar a perda superveniente de objeto -, o Código de Processo Civil de 2015 conferiu tratamento específico, atribuindo, também com base no princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária à parte que deu causa ao processo, que é a ré, devedora fiduciante.

6. Manutenção, por fundamentação diversa, do desfecho quanto ao não cabimento de condenação da instituição financeira ao pagamento da verba honorária sucumbencial, sem reversão do julgado, dada a impossibilidade de se proceder à reformatio in pejus.

7. Recurso especial improvido.

(REsp n. 2.028.443/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024.) (grifo)

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 220 DO STF. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. CABIMENTO. MULTA NA PESSOA DO GESTOR. IMPOSSIBILIDADE.

1- Trata-se de recurso de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação civil pública, julga procedente o pedido inicial e condena o réu à obrigação de proceder a conclusão da reforma e adequação de Escola Municipal;

2- O atendimento do pedido a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir a responsabilidade do ente demandado. Preliminar de perda de objeto rejeitada;

3- A discussão referente à implementação de medidas necessárias ao funcionamento seguro e regular de escolas públicas vem sendo reconhecida pela jurisprudência da Suprema Corte como abrangida pelo referido Tema 220;

4- A astreinte é um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais. O quantum estipulado mostra-se razoável e proporcional;

5- Decotadas as sanções impostas ao gestor, porquanto não ser parte na ação;

6- Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800638-58.2023.8.14.0024 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024 ) (grifo)

A satisfação da pretensão depende de um provimento jurisdicional definitivo que confirme a tutela de urgência, garantindo a segurança jurídica e a continuidade do tratamento. Portanto, a análise do mérito da causa é imperativa.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

2. DO MÉRITO

A) DO DEVER DO ESTADO E DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

No mérito, a sentença deve ser mantida em sua essência. A matéria de fundo não enseja maiores digressões, porquanto o direito à saúde é um dever inarredável do Estado e sua tutela judicial encontra-se pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores por meio de teses firmadas em regime de Repercussão Geral.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 196, consagra a saúde como "direito de todos e dever do Estado", não se tratando de mera norma programática, mas de um direito fundamental de aplicação imediata. Para dar efetividade a essa norma, a Lei Federal nº 8.080/1990 estrutura o Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo a responsabilidade solidária entre os entes da federação, conforme já pacificado no Tema 793 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF):

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020) (grifo)

A defesa do Município de Monte Alegre, centrada na "reserva do possível", na sua limitação orçamentária e na alegação de que procedimentos de alta complexidade seriam de responsabilidade exclusiva do Estado do Pará, vai de encontro à jurisprudência consolidada. No caso de uma idosa gravemente enferma, a omissão estatal fere o núcleo essencial do direito à vida (mínimo existencial), não podendo a burocracia do SUS servir de escudo para o desamparo do cidadão.

Frise-se que as regras de repartição de competências do SUS (como o custeio de alta complexidade pelo Estado e os trâmites iniciais do TFD pelo Município) organizam o sistema internamente, mas não afastam a solidariedade perante o usuário. Sendo o Município ente gestor da atenção básica e porta de entrada do paciente para o TFD, a sua condenação a providenciar o transporte, diárias e hospedagem mostra-se escorreita e solidariamente atrelada à obrigação de transferência.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CRIANÇA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. MEDICAMENTO COM REGISTRO SANITÁRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Irituia contra sentença que, em sede de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, reconheceu o direito à saúde da criança João Vinícius Queiroz Ferreira, diagnosticada com rinite e conjuntivite alérgica com alta sensibilização a ácaro, e condenou os entes públicos, solidariamente, a fornecer o tratamento imunoterápico prescrito (DTP + Blomia) pelo prazo de 3 anos, ou enquanto necessário, conforme indicação médica, com confirmação da tutela de urgência e fixação de multa diária por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará e o Município de Irituia possuem legitimidade passiva para figurar na ação; (ii) estabelecer se há necessidade de inclusão da União como litisconsorte passiva; (iii) determinar se o tratamento indicado pode ser considerado experimental ou desprovido de registro sanitário; e (iv) verificar a compatibilidade da sentença com os precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores sobre o fornecimento de tratamento de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos quanto à prestação do direito à saúde está expressamente prevista nos arts. 23, II, 30, VII e 196 da CF/88, sendo reiterada pela jurisprudência do STF no Tema 793, permitindo que qualquer ente seja demandado isoladamente ou em conjunto.

4. A alegação de necessidade de inclusão da União somente se aplica a hipóteses excepcionais previstas no Tema 500 do STF, referentes a medicamentos sem registro na ANVISA, o que não é o caso dos autos, uma vez que o tratamento imunoterápico indicado possui registro e não possui natureza experimental.

5. O fato de o tratamento não constar do RENAME não afasta a obrigação dos entes estaduais ou municipais, conforme entendimento do STJ, não configurando litisconsórcio passivo necessário com a União.

6. A sentença encontra-se alinhada à jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente ao distinguir corretamente a inaplicabilidade dos Temas 6 e 1.234 do STF ao caso concreto, reconhecendo a validade da prescrição médica individualizada diante de necessidade comprovada e ausência de tratamento alternativo eficaz.

7. A absoluta prioridade da criança, nos termos do art. 227 da CF e do art. 4º do ECA, reforça o dever estatal de fornecer o tratamento de forma imediata e contínua, assegurando o mínimo existencial.

8. A fixação de multa diária (astreintes) em caso de descumprimento é medida legítima e proporcional, voltada à garantia da efetividade da decisão judicial em matéria de saúde, com respaldo na jurisprudência do STJ (REsp 1069810/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária no dever de fornecer tratamento médico necessário à proteção do direito fundamental à saúde, podendo ser demandados isoladamente ou em conjunto.

2. A ausência de registro na RENAME não configura, por si só, hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a União, desde que o tratamento possua registro na ANVISA e não seja experimental.

3. É legítima a imposição de multa diária (astreintes) para assegurar o cumprimento de decisão judicial que determina fornecimento de tratamento de saúde.

4. A absoluta prioridade da criança impõe ao Estado o dever de atuação imediata e eficaz na efetivação do direito à saúde.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196; 227; ECA, art. 4º; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 RG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STF, RE 1415788 AL, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 22.08.2023; STJ, REsp 1069810/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 23.10.2013.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800522-21.2024.8.14.0023 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2025 )

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e pelo MUNICÍPIO DE ABAETETUBA contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba/PA, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por OTACÍLIO TEIXEIRA PIMENTEL, para condenar solidariamente os entes públicos à disponibilização de atendimento integral para tratamento oncológico do autor, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto diante da transferência do autor para unidade hospitalar; (ii) analisar a aplicação da cláusula da reserva do possível à obrigação de fornecimento de tratamento oncológico; (iii) verificar a legalidade da imposição de astreintes contra a Fazenda Pública; e (iv) determinar a possibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em litígio contra entes da mesma pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tratamento oncológico possui caráter contínuo e prolongado, o que afasta a alegação de perda superveniente do objeto com a mera transferência hospitalar inicial, sendo legítimo o interesse processual até a conclusão integral do tratamento.

4. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar o cumprimento de obrigação voltada à efetivação do direito fundamental à saúde, conforme o art. 196 da CF/1988 e precedentes dos tribunais superiores.

5. A responsabilidade pelo atendimento à saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, de acordo com o art. 23, II, da CF/1988 e o Tema 793 do STF, podendo o particular demandar qualquer ente federativo, sem prejuízo de posterior ressarcimento entre eles.

6. A multa cominatória (astreintes) pode ser imposta à Fazenda Pública como meio legítimo de assegurar o cumprimento de decisões judiciais em obrigações de fazer, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme o art. 536, §1º, do CPC e o Tema 98 do STJ.

7. A Súmula 421 do STJ encontra-se superada, sendo possível a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública mesmo em litígio contra outro ente da mesma pessoa jurídica de direito público, conforme fixado no Tema 1002/STF e arts. 85, §§1º e 19, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O tratamento oncológico possui natureza continuada, o que afasta a perda superveniente do objeto com a mera transferência inicial.

2. A cláusula da reserva do possível não prevalece frente à obrigação estatal de assegurar o direito fundamental à saúde.

3. A responsabilidade dos entes federativos no fornecimento de tratamento de saúde é solidária, conforme o art. 23, II, da CF/1988 e o Tema 793 do STF.

4. É possível a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública como meio de efetivação da decisão judicial, nos termos do Tema 98 do STJ.

5. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que em litígio com outro ente da mesma pessoa jurídica de direito público, conforme o Tema 1002/STF.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 196; CPC/2015, arts. 85, §§1º e 19, 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; STF, Tema 1002; STJ, REsp 1.474.665/RS, Tema 98, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 26.04.2017; TJPA, AI 0815467-19.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja, j. 07.04.2025; TJPA, AI 0814098-53.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 09.10.2025; TJ-MS, ApCív 08013587620248120046, Rel. Juiz Fábio Salamene, j. 05.11.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801315-18.2021.8.14.0070 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2025 )

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interpostas em ação de obrigação de fazer, ajuizada para garantir à parte autora tratamento com o medicamento JANUMET, com fundamento no direito constitucional à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se a competência para o julgamento da demanda é da Justiça Estadual, diante do valor anual do tratamento inferior a 210 salários-mínimos, nos termos do Tema 1.234/STF; bem como se há o dever de fornecimento do medicamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para julgamento da demanda permanece na Justiça Estadual quando o custo anual do tratamento não ultrapassa 210 salários-mínimos, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234 (RE 1.366.243).

4. A responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal, e conforme fixado no Tema 793 (RE 855.178) do STF.

5. A paciente é portadora de diabetes melitus tipo II(Id. 4425312 - Pág. 2) necessitando de uso contínuo do medicamento JANUMET, conforme laudo médico.

6. O paciente tem assegurado constitucionalmente o acesso à saúde, de modo que, uma vez comprovada a gravidade e necessidade do cumprimento das determinações médicas, compete Estado (Responsabilidade Solidária) a garantia do referido direito protegido pela Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO

7.Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0003243-07.2018.8.14.0017 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/12/2025 )

Argumentos genéricos sobre a
"reserva do possível"
ou a violação do princípio da isonomia não podem prevalecer sobre o direito à vida e à saúde, que integram o núcleo do mínimo existencial. A omissão estatal em fornecer tratamento médico urgente e indispensável, devidamente comprovado por laudo médico, legitima a intervenção do Poder Judiciário para garantir a eficácia da norma constitucional.

Sobre a possibilidade de arbitramento de multa cominatória, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, através do Recurso Especial (REsp) 1.474.665 e 1.101.725 que originou o Tema Repetitivo 98, consolida-se no sentido de ser plenamente cabível a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, especialmente em demandas que tutelam o direito à saúde.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973.

DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014;

REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro

Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro

Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor
permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões.

5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária.

Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).

7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.

Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.

(REsp n. 1.474.665/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/4/2017, DJe de 22/6/2017.)

No caso concreto, a imposição da multa foi necessária diante da gravidade do quadro da paciente e da demora na resposta estatal. A sentença determinou corretamente a medida para compelir o cumprimento da obrigação. Questões referentes ao valor acumulado ou eventual excesso poderão ser revistas na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, mas a cominação em si é legítima e deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença inalterada por seus próprios fundamentos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 27/03/2026